Tribunal: TJMMG
Processo: 2000440-58.2025.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000440-58.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/06/2025 Publicação: 17/06/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI 3.688/1941) COMETIDOS POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR – ARTIGO 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO IMPUGNADA DE PRIMEIRO GRAU DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão de primeira instância, fixando a competência do juízo singular para processar e julgar os delitos narrados na denúncia, inclusive o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal. RELATÓRIO Conforme narrado na denúncia, no dia 25/02/2023, tendo a Polícia Militar sido informada sobre possível atentado contra um policial militar residente nas imediações do bairro Aparecida, em Poços de Caldas, planejado por moradores envolvidos com o tráfico de drogas, guarnições do BPM Mamb e da 162ª Cia PM compostas pelos denunciados realizaram abordagem em um bar situado no bairro Santa Rita, onde encontraram resistência passiva por parte do civil Tiago Artur da Fonseca. Diante disso, o denunciado 3º Sgt PM Eliseu Noronha passou a utilizar força desproporcional contra o abordado Tiago, deferindo-lhe tapas e socos na cabeça, bem como empurrões de modo a forçá-lo à posição de revista, ação esta presenciada pelos denunciados 3º Sgt PM Lucimar Galvão, 3º Sgt PM Marcos Antônio de Faria e 3º Sgt PM Bruno Lemes Correa, os quais, contudo, permaneceram inertes e contribuíram diretamente para o resultado típico, sendo a omissão mais reprovável ainda em relação ao denunciado 3º Sgt PM Lucimar, uma vez que ele, apesar de superior hierárquico e militar de maior patente naquela situação, optou por não intervir ou tomar qualquer medida quanto aos excessos cometidos por seu subordinado. No recebimento da denúncia, em 05/02/2025, a juíza de direito titular da 3ª AJME reconheceu ser sua a competência para processar e julgar os dois delitos denunciados, quais sejam, violência arbitrária (artigo 322 do CP) e vias de fato (21 da Lei nº 3.688/1941) - evento 2 (autos nº 2000087-18. 2025.9.13.0003). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No entanto, na audiência realizada no dia 03/04/2025, a Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses dos réus ELISEU NORONHA, BRUNO LEMES CORREA e LUCIMAR GALVÃO, e a defesa técnica do acusado MARCO ANTÔNIO DE FARIA manifestaram-se no sentido de que a competência para processar e julgar o crime de violência arbitrária seria do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) - evento 51 (ATA1 dos autos nº 2000087-18. 2025.9.13.0003), o que, mesmo após parecer contrário do Ministério Público (evento 54 dos autos nº 2000087-18.2025.9.13.0003), foi acolhido pela Magistrada ao fundamento de que, muito embora ela entenda que realmente toda a matéria relacionada ao presente feito seja afeta ao juízo singular, uma vez que se trata de delitos praticados contra civil, o TJMMG vem se posicionando pela competência do CPJ para processar e julgar a violência arbitrária (evento 1 - DEC2 destes autos). Intimada da aludida decisão (evento 64 dos autos nº 2000087-18.2025.9.13.0003) e com ela inconformada, a representante do Órgão Ministerial interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 516, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, já acompanhado das razões (evento 1 - RSE3 destes autos), seguido do despacho conjunto de recebimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (evento 1 - INIC1 destes autos), bem como da apresentação das contrarrazões conjuntas dos réus Eliseu, Bruno e Lucimar (evento 1 - CONTRAZ4 destes autos) e das contrarrazões do acusado Marcos em peça individual (evento 7 - CONTRAZ2 destes autos). Em suas razões (evento 1 - RSE3), a promotora de justiça atuante na 18ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte insurge-se contra a decisão que reconheceu ser o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) competente para processar e julgar o crime de violência arbitrária aos argumentos de que, nos termos do artigo 125, § 5º, da CF, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, bem como as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao CPJ o julgamento dos delitos militares remanescentes; de que a norma constitucional não restringe a primeira hipótese à “pessoa do civil”, logo, seja este sujeito primário ou secundário da infração penal, a análise e o julgamento competirão ao juízo singular; de que a interpretação no sentido de que apenas os crimes militares contra a pessoa do civil serão julgados pelo juízo monocrático não encontra guarida no ordenamento vigente, uma vez que, havendo civil como vítima, principal ou secundária, a competência para julgamento não será do CPJ; de que o fato de o crime previsto no artigo 322 do CP, à semelhança da figura típica do artigo 333 do CPM, estar inserido na parte dos crimes praticados contra a administração em geral/administração militar não significa que não possa ter o civil como vítima, considerando que qualquer delito militar que tenha vítima civil deve ser processado e julgado pelo juiz de direito do juízo militar; de que o CPJ está usurpando a competência improrrogável do juiz de direito, tendo em vista que esta se trata de competência ratione materiae, de natureza absoluta e calcada em normas cogentes de ordem pública; de que o STF, no julgamento do HC n. 93.076/RJ, formou jurisprudência exatamente no sentido de ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 militares cometidos contra civil, não apenas os crimes militares contra a pessoa do civil. Em sede de juízo de retratação, a juíza de direito titular da 3ª AJME manteve a decisão do evento 56, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Determinou a abertura de vista aos recorridos para apresentarem contrarrazões recursais no prazo legal e a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça Militar, para fins de direito. As contrarrazões ao recurso em sentido estrito foram apresentadas pela Defensora Pública Letícia Vieira Barra, em relação ao 3º Sgt PM Eliseu Noronha, 1º Sgt PM QPR Lucimar Galvão e 3º Sgt PM Bruno Lemes Correa, pugnando pelo conhecimento do recurso, uma vez que preenche todos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu desprovimento pelas razões expostas. As contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo advogado Daniel Rodrigo Fins de Oliveira Santos (evento 7), em relação ao 3º Sgt PM Marcos Antônio de Faria, pugnando pela negativa de provimento ao recurso ministerial, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau. Em parecer ofertado no evento 13 – PARECER1, diante da atribuição da competência do CPJ, para o julgamento do processo em questão, em desconformidade com a norma constitucional e o entendimento jurisprudencial, a e. procuradora de justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 1 - RSE3), a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância (evento 1 - DEC2) com a fixação da competência ao juiz singular para processar e julgar todos os delitos tratados neste feito, inclusive o de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal. É o sucinto relatório. VOTO DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O artigo 322 do Código Penal está inserido no TÍTULO XI – DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I – DOS CRIMES PRATICADOS – POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL e a previsão do crime de violência arbitrária nesta divisão específica do Código Penal sinaliza que o crime tutela primordialmente o bem jurídico administração pública. E cabe observar que não é permitido ao julgador interpretar contra expressa disposição de lei. Nesse cenário, o crime de violência arbitrária visa proteger a administração pública, e a competência para o processo e julgamento da acusação é do Conselho de Justiça como bem entendeu a magistrada de piso. Entretanto, em recentes decisões, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem firmado entendimento no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Constituição Federal. Nesse sentido: HABEAS CORPUS – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 art. 125, § 5º, acrescido pela EC 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, art. 3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO. (HC 93.076, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, DJe 30.10;2014). Em processos análogos, o STF tem decidido que, apesar de o crime de violência arbitrária ter como sujeito passivo o Estado, o civil é vítima direta da violência empregada pelos servidores públicos. O crime atinge, portanto, bens jurídicos do Estado, probidade e moralidade administrativa, e do civil, a incolumidade física. Assim, está-se diante de “crimes militares cometidos contra civis”, a atrair a competência do juiz de direito do juízo militar para processar e julgar a causa, como disposto no § 5º do art. 125 da Constituição Federal (RE 1.537.896 e RE 1.544.209). Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e, quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição Federal, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis. Nessa esteira, colaciono ementa de recente julgado da Suprema Corte nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSUAL PENAL – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR - § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1.544.209/MG – Relatora Ministra Cármen Lúcia – Julgamento 10/04/2025). Em resumo, o entendimento do STF é de que, havendo a presença de uma vítima civil, seja ela principal ou secundária, já é suficiente para afastar a competência do Conselho de Justiça e atribuí-la ao juiz singular. Nesse contexto, infere-se que o entendimento da Suprema Corte constitui paradigma para decisões futuras. Assim, a decisão impugnada deve ser reformada. Feitas estas considerações, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, fixando a competência do juízo singular para processar e julgar os delitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 narrados na denúncia, inclusive o crime de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do Código Penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, fixar a competência do juízo singular. Registro que continuo convicto do acerto das razões que sustentaram a decisão impugnada. No entanto, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), ambas reformadoras decisões deste e. Tribunal sobre o mesmo assunto, o Supremo Tribunal Federal determinou que o processo e o julgamento do crime de violência arbitrária fosse realizado singularmente pelo Juiz de Direito do Juízo Militar. Os ministros entenderam que o fato de o crime ter sido praticado contra civil estabeleceria a competência do juízo monocrático da Justiça Militar. O argumento, data maxima venia, não convence. Pode-se constatar que diversos crimes visam a proteção de mais de um bem jurídico, sendo que é a lei que determina qual deles deve ser considerado prevalente em relação ao outro. O Código Penal estabelece o bem jurídico prevalente em cada crime que estabelece e, no caso, de maneira expressa identificou a Administração Pública como bem jurídico prevalente. Contudo, vislumbro que a posição do Supremo Tribunal já constitui paradigma para decisões futuras e que o prolongamento da discussão somente serve aos interesses de alcance da prescrição da pretensão punitiva. Assim sendo, pelas razões práticas mencionadas, dou provimento aos presentes recursos para fixar a competência do Juiz de Direito do Juízo Militar. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator